Tribunal: CARF
Processo: 11065.002876/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002876/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.213 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FLAVIO LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
23/08/2010, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002876/2010-32
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002876/2010-32

2009, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 60.020,01.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 1/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/05, no
qual solicita o cancelamento do lançamento relativamente à dedução indevida de
pensão alimentícia. Aduz que todos os documentos que instrumentalizaram a
declaração de ajuste anual, bem como aqueles necessários para atender o termo de
intimação fiscal, seguem em anexo, de modo a atestar a legalidade da conduta
adotada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-33.519 (e-fls. 33/36), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Para fins de dedução do rendimento bruto para apuração da base tributável, a
pensão alimentícia deve ser paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais, relativas às normas de
Direito de Família, é o que dispõe o art. 78 do Decreto no 3.000/99:
...
O impugnante traz aos autos Ofício n° 1005/96, datado de 22/10/1996, expedido
pela Sra. Juíza de Direito da comarca de Sant -Ana do Livramento, dirigido ao Sr.
Gerente da Unimed Vale do Sinos/Novo Hamburgo, no qual determina que proceda o
desconto em folha de pagamento do funcionário FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DA
ROCHA, da importância correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário
liquido do requerido, assim considerado o salário com todas as vantagens percebidas,
subtraindo-se apenas os descontos obrigatórios de previdência, que deverá ser
depositada na conta n° 0128.083166, da agência local da Caixa Econômica
Estadual, em nome da autora MARGARIDA MASSOLER FONSECA DA ROCHA
... (fls.18).
A 1a Vara de Família de Novo Hamburgo expediu, em 02/06/1999, Ofício n°
42.7/1999, também endereçado à Unimed Vale do Sinos/Novo Hamburgo no qual
determina suas providências no sentido de proceder a ALTERAÇÃO no desconto
efetuado junto à folha de pagamento do RÉU a título de pensão alimentícia, de
firma a REDUZIR o percentual incidente passando o mesmo ao equivalente a 15%
(quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos. assim entendidos o valor do
rendimento bruto abatido os descontos legais de IR e INSS.
A indigitada ação de alimentos foi movida por Kaon Torman Rocha contra seu
pai Flávio Luiz Ribeiro da Rocha.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002876/2010-32

A fiscalização notificou o impugnante de lançamento motivado pela não
apresentação dos comprovantes de pagamentos, conforme já lhe havia sido solicitado
através de intimação fiscal.
A pensão alimentícia deve ser paga, à luz da legislação aplicável, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Nesta seara,
não verifico qualquer óbice eis que o impugnante carreia as aludidas decisões.
A questão medular reside, exatamente, na comprovação, por parte do
impugnante, de que as prestações estão sendo solvidas aos alimentandos; aliás este é,
como dito, o pilar em que se alicerça a Notificação de Lançamento.
A meu juízo, o único documento que tem o condão de provar que o impugnante
está adimplindo com as prestações alimentícias é o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (Ano-Calendário 2008),
acostado às fls. 16.
Este comprovante de rendimentos declarado pela fonte pagadora Unimed Vale
do Sinos — Soc. Coop. Trab. Méd. (fls. 16) alude, nas Informações
Complementares. que o valor de R$ 60.019,69, refere-se a Ronalisa Torman e não a
pagamentos efetuados a Margarida Massoler Fonseca da Rocha, conforme determina o
ofício judicial de fls. 16 nem a Kaon Torman Rocha, conforme estabelece o ofício de
fls. 19.
É de bom alvitre mencionar que o impugnante não traz aos autos qualquer outro
elemento de prova que possa fundamentar suas alegações.
A falta de comprovação do valor deduzido, a título de pensão alimentícia, na
DAA do ano calendário 2008, conforme Descrição dos Fotos e Enquadramento
Legal, de fls. 09, não foi afastada pelos documentos acostados à Impugnação.
Verifico, pois, que a Notificação de Lançamento de fls. 08/10 deve ser mantida.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
41/46), informando que a decisão anterior foi equivocada, pois restaram comprovados os
pagamentos aos beneficiários da pensão alimentícia.
Assevera que o Acórdão recorrido reconhece a existência de decisões judiciais
referentes à determinação de pagamento de pensão alimentícia.
Junta as referidas decisões judiciais que determinam o pagamento de pensão para
Ronalisa Torman, Kaon Torman Rocha (filho da Ronalisa com o recorrente) e Margarida
Massoler Fonseca da Rocha, bem como os comprovantes de depósitos em nomes das mães dos
alimentandos, através de comprovantes de transferências bancárias realizadas por sua
empregadora UNIMED, cujo desconto é realizado na fonte - sobre os vencimentos do recorrente
-, em favor de Ronalisa, Torman e Margarida Massoler Fonseca da Rocha, os quais comprovam
o efetivo pagamento e recebimento-das pensões alimentícias, na forma do decidido pelo Poder
Judiciário.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002876/2010-32

Entende que, desta forma, o Fisco poderá identificar os gastos com pensão
alimentícia, creditados em favor dos alimentados.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 60.020,01.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002876/2010-32

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A autoridade fundamentou o lançamento, na descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 10), da seguinte forma:
Glosa do valor de R$ ********60.020,01, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
GLOSADOS OS VALORES REFERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA,
TENDO EM VISTA QUE O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU OS
COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, CONFORME SOLICITADO NO TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL.
Já o julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 35):
A meu juízo, o único documento que tem o condão de provar que o impugnante
está adimplindo com as prestações alimentícias é o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (Ano-Calendário 2008),
acostado às fls. 16.
Este comprovante de rendimentos declarado pela fonte pagadora Unimed Vale
do Sinos — Soc. Coop. Trab. Méd. (fls. 16) alude, nas Informações
Complementares. que o valor de R$ 60.019,69, refere-se a Ronalisa Torman e não a
pagamentos efetuados a Margarida Massoler Fonseca da Rocha, conforme determina
o ofício judicial de fls. 16 nem a Kaon Torman Rocha, conforme estabelece o ofício de
fls. 19.
É de bom alvitre mencionar que o impugnante não traz aos autos qualquer
outro elemento de prova que possa fundamentar suas alegações.
Agora em sede recursal o recorrente junta: i) comprovantes de depósitos
bancários referentes às pensões alimentícias (e-fls. 48/87), realizados diretamente por Unimed
V. S. Soc Coop., em nome de Ronalisa e Margarida, mães dos alimentandos; ii) Ofícios no
845/1998. 427/1999 e 1005/96 do Poder Judiciário (e-fls. 89/91), dirigidos à Unimed Vale dos
Sinos, determinando o desconto em folha de pagamento do contribuinte.; e iii) Planilha
discriminativa mensal dos pagamentos realizados (e-fls. 93).
Após a análise daqueles documentos entendo que o interessado logrou êxito em
suprir as lacunas apontadas pela autoridade lançadora e julgamento de piso, sendo os mesmos
suficientes para comprovar a regularidade das deduções com as pensões alimentícias
judiciais.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.213 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002876/2010-32

Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral das deduções com pensão
alimentícia judicial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital